Tribunal: CARF
Processo: 10835.901089/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.901089/2017-11
ACÓRDÃO
3001-003.190 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 14/07/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 636.941/RS. REQUISITOS. O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o recurso extraordinário no 636.941/RS, no rito do art.
543-B da revogada Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - antigo Código
de Processo Civil, decidiu que são imunes à Contribuição ao PIS/Pasep,
inclusive quando incidente sobre a folha de salários, as entidades
beneficentes de assistência social, desde que comprovem o atendimento
dos requisitos legais, quais sejam, aqueles previstos nos artigos 9o e 14 do
CTN, bem como no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da
Lei no 12.101, de 2009).
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.190 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901089/2017-11
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo referente a Pedido de Restituição constante do Per/Dcomp no
25217.10039.140717.1.2.04-4058, nos termos do despacho decisório emitido em 02/11/2017 pela
DRF em Presidente Prudente/SP.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
A contribuinte objetiva o reconhecimento de direito creditório no montante de R$
401,18, correspondente ao valor total do pagamento de PIS/Pasep efetuado em 05/05/2017, sob
o código 8301.
De acordo com o despacho decisório, cientificado em 20/11/2017, a restituição foi
indeferida porque o pagamento indicado para dar suporte ao pleito encontrava-se vinculado a
processo de parcelamento da contribuinte.
Inconformado a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
ser uma instituição sem fins lucrativos, imune a impostos de qualquer natureza. Afirma que o PIS
é indevido em razão do resultado do julgamento pelo STF do RE no 636.941/RS, com repercussão
geral. Salienta que o entendimento foi acatado pela PGFN por meio da nota explicativa
PGFN/CASTF 637/2014. Entende que o indeferimento do pedido de restituição de parcelamento
não se justifica. Insiste no deferimento do pleito.
A 3a TURMA DA DRJ/CTA julgou a manifestação de inconformidade improcedente
(fls. 31), pois a contribuinte deixou de cumprir o requisito estabelecido pelo Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o recurso extraordinário no 636.941/RS, para a imunidade à Contribuição ao
PIS/Pasep, inclusive quando incidente sobre a folha de salários, as entidades beneficentes de
assistência social, qual seja: a comprovação do atendimento dos requisitos legais, previstos nos
artigos 9o e 14 do CTN, bem como no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da Lei
no 12.101, de 2009).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.190 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901089/2017-11
3
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.133), alegando ser entidade sem
fins lucrativos (BENEFICENTES DE ASSISTENCIA SOCIAL), tendo CUMPRIDO todos os requisitos
legais, ou seja, os requisitos previstos nos artigos 9o e 14o do CTN, bem como atualmente o artigo
29 da Lei 12.101 de 2009, conforme comprovaremos a seguir.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide versa sobre sobre Pedido de Restituição
transmitido eletronicamente, pelo qual a Contribuinte, enquanto instituição sem fins lucrativos,
objetiva o reconhecimento de direito creditório correspondente ao montante de R$ 401,18,
correspondente ao valor total do pagamento de PIS/Pasep efetuado em 05/05/2017, sob o código
8301.
Posso a análise a seguir:
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao Recurso Extraordinário
no 636.941/RS, sob repercussão geral, decidiu que são imunes à Contribuição para o PIS as
entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos legais, quais sejam, aqueles
previstos nos artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional, bem como no art. 55, da Lei no
8.212/91, conforme Ementa abaixo reproduzida:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART. 150,
VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7o, CF/88. O PIS É
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A
CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA EXPRESSÃO "INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO" (ART. 150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR
ANALOGIA À EXPRESSÃO "ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL"
(ART. 195, § 7o, CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR
SÃO O CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II, CF/88).
A EXPRESSÃO "ISENÇÃO" UTILIZADA NO ART. 195, § 7o, CF/88, TEM O CONTEÚDO DE
VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195, § 7o, CF/88, REPORTA-SE À LEI No 8.212/91, EM
SUA REDAÇÃO ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O
ART. 1o, DA LEI No 9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.190 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901089/2017-11
4
Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06- 2000). A SUPREMA CORTE INDICIA QUE SOMENTE SE
EXIGE LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES OBJETIVOS
(MATERIAIS), E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E DE
FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS FORMAIS OU SUBJETIVOS),
OS QUAIS PODEM SER VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA (ART. 55, DA LEI No
8.212/91). AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE
(ART. 195, § 7o, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM
CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI No 8.212/91,
NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9o E 14, DO CTN.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves,
Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART. 2 o, II, DA LEI N o 9.715/98, E DO ART.
13, IV, DA MP N o 2.158-35/2001, ÀS ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO
ART. 55 DA LEI N o 8.212/91, E LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE
DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA
IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA DE
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EX POSITIS, CONHEÇO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO CONFERINDO EFICÁCIA
ERGA OMNES E EX TUNC.

A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 44804 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida, conforme Ementa abaixo:

REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior.(RE 566622 RG,
Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/02/2008, DJe-074 DIVULG
24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-09 PP-01919)

Em julgamento realizado em 23/02/2017, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria e nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622
e declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os
requisitos a serem cumpridos pela entidade beneficente para gozarem dos benefícios da imunidade
tributária são aqueles dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional.

Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.190 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901089/2017-11
5
da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts. 2o, IV;
3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e § 3o; e 7o,
§ 4o, do Decreto 752/1993.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622, para assentar a constitucionalidade tão somente do
inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos 1 :
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);

b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;

c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Portanto, as entidades beneficentes de assistência social, para fins de fruição da
"isenção" das Contribuições de Seguridade Social, devem observar as contrapartidas previstas no
art. 14 do Código Tributário Nacional. Por consequência, devem ser considerados como concedidos
o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 para todas as entidades que observam os
requisitos dispostos em Lei Complementar ( CTN).
Por sua vez, conforme estabelecido pela Súmula no 612 do Eg. STJ, tem natureza
declaratória a decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o preenchimento dos
requisitos legais para gozo da imunidade. Vejamos:
SÚMULA 612 - STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social
(Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade.
Pois bem.
A Recorrente informou nos autos que cumpre com os requisitos previstos nos
artigos 9o e 14o do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 29 da Lei no 12.101/2009,
consoante as seguintes Portarias que atesta, se tratar de Entidade de Assistência Social sem fins
lucrativos.
As Portarias em referência foram colacionadas em razões recursais, conforme
abaixo:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.190 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901089/2017-11
6

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.190 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901089/2017-11
7

Como se vê a Recorrente comprovou que é Entidade de Assistencial sem fins
lucrativos, conforme se pode comprovar através da Portaria 1363 de 06 de dezembro de 2012
(abrange o período de 07/12/2012 a 06/12/2015), Portaria 1680 de 23 de novembro de 2016
(abrange o período de 07/12/2015 À 06/12/2018) e Portaria 1980 de 19 de dezembro de 2018
(abrange o período de 07/12/2018 a 06/12/2021).
Observo que o presente processo tem fato gerador em 14/07/2017, abrangido,
portanto, pela Portaria 1680 de 23 de novembro de 2016 (período de 07/12/2015 à 06/12/2018).
Por tais razões, com relação ao período devidamente comprovado na forma
definida pelos Tribunais Superiores, devem ser dado provimento ao Recurso Voluntário, para que a
Unidade Preparadora analise a certeza e liquidez do direito creditório objeto deste litígio.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a imunidade da Recorrente às Contribuições para o PIS e da COFINS a partir do
protocolo e pedido da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), e
determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para analisar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
É como voto.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.190 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10835.901089/2017-11
8

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a imunidade da Recorrente às Contribuições para o PIS e da COFINS a partir do
protocolo e pedido da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), e
determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para analisar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 155
DF CARF MF
Original